Tribunal: TJDFT
Processo: 0760089-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0760089-64.2019.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ROSA MARIA RODRIGUES PAIS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário (ID 19272157) interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. OLHO DIREITO. GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO E FALTA DE IMEDIATO AGENDAMENTO. RESSARCIMENTO DOS GASTOS NA REDE PRIVADA. OMISSÃO DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. MANTIDO O DEVER INDENIZATÓRIO ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para lhe condenar a pagar o valor de R$ 14.300,00 (quatorze mil e trezentos reais) a título de ressarcimento das despesas realizadas em hospital particular quando da realização de cirurgia na parte autora. II. O direito à saúde e à vida constituem bens por excelência, garantidos pela Constituição Federal, cujo art. 196, caput, prevê ser dever do Estado o amparo à saúde. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar a quem não detenha condições de fazê-lo com recursos próprios decorre de imposição legal e constitucional. III. O acesso à saúde e ao tratamento adequado de enfermidades é direito de todos e dever do Estado possibilitá-lo, ao qual não se opõe a inércia do Poder Público em realizar regular e satisfatoriamente procedimentos médicos necessários. IV. A recorrida se viu motivada a procurar a rede privada de saúde, e com recursos próprios, para realizar o procedimento necessário a resguardar o sentido da visão. A demora de correção de Vitrectomia, conforme laudos e prioridade indicada pelos especialistas da área na rede pública de saúde (id 16996416), poderia deixar a recorrida com lesão permanente no olho em que foi realizada a cirurgia de correção. Desse modo, não haveria que se exigir a atitude passiva da recorrida para que aguardasse a realização de uma cirurgia na rede pública de saúde do Distrito Federal, que sequer tinha previsão de acontecer, pois, inclusive, foi ressaltado pela Central de Regulação Ambulatorial, órgão da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, para casos semelhantes da recorrida, somente estavam autorizadas solicitações de outubro de 2018. Assim, restando demonstrada a omissão do Ente Federativo em prestar atendimento na rede pública de saúde com a devida urgência necessária ao caso, é obrigação amparada pela Constituição Federal de 1988 e pela LODF custear os gastos com serviços médicos realizados em rede privada, que deve ser limitado aos valores comprovados nos autos, ou seja, R$ 14.300,00 (quatorze mil e trezentos reais) – id 16996415. V. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. VI. Recorrente isento de custas. Condenado o recorrente a pagar honorários advocatícios para o patrono da recorrida, fixados em 10% sobre o valor da condenação (at. 55 da Lei n. 9.099/95). VII. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei no 9.009/95. Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão de isenção legal. O recorrente sustenta a violação aos arts. 5°, caput, 196 e 199, §§ 1° e 2o, da CF/88, alegando que as despesas médicas devem ser quitadas de acordo com os valores constantes na tabela da rede credenciada para atendimento dos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS/SESIDF. Considerando que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a existência de repercussão geral (Tema n. 1.033) para saber se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar, para ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial, viola o regime de contratação da rede complementar de saúde pública (art. 199, §§ 1o e 2o, da CF/88), o que guarda similitude com o caso sob exame, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Confira-se a ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESSARCIMENTO DE UNIDADE PRIVADA DE SAÚDE. TABELA SUS. REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida condenou o Distrito Federal a pagar a estabelecimento privado de saúde o valor referente a serviços prestados em cumprimento de ordem judicial. 2. Constitui questão constitucional relevante definir se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar viola o regime de contratação pública da rede complementar de saúde (art. 199, §§ 1o e 2o, da CF/1988), ou se o ressarcimento com base em preço tabelado pelo SUS ofende princípios da ordem econômica. 3. Repercussão geral reconhecida. (RE 666094 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 21/02/2019, DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019) Ante o exposto, determino à Subsecretaria de Recursos Constitucionais - SUREC o sobrestamento do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 7 de outubro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF